Tribunal: STF
Processo: ARE 1330196
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 1ª Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), que, à unanimidade, rejeitou as preliminares arguidas e negou provimento à apelação defensiva interposta pelo ora recorrente, em julgamento que foi assim ementado (e-STJ, fls. 949/950):
    “APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TERMO DE INTERPOSIÇÃO. ALÍNEAS ‘A’, ‘C’ e ‘D’. NULIDADES APÓS DECISÃO DE PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDITOS. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. 
    Nas apelações do Tribunal do Júri, toda a matéria elencada no termo de apelação deve ser analisada, ainda que não abordada inteiramente nas razões recursais, porque é o termo que delimita o apelo (Súmula 713 do STF).
    Não se reconhece nulidade posterior à pronúncia, quando há solicitação de retirada dos familiares da vítima do plenário antes da exibição das fotos do laudo de exame cadavérico, porque esta conduta não denota, por si só, influência na imparcialidade dos jurados. A recomendação do Ministério Público está vinculada à preservação da imagem da vítima e à sensibilidade dos familiares, não restando demonstrada qualquer ilegalidade.
    A súmula 523 do STF dispõe que a deficiência da defesa técnica só anulará o julgamento se houver prova de prejuízo para o réu, o que não se constata no caso. Descabe à Defesa técnica atual insurgir-se contra a estratégia adotada pelo causídico constituído à época da sessão plenária, não evidenciado efetivo prejuízo.
    Não há excesso de linguagem quando, em plenário, o membro do parquet utiliza frases e expressões compatíveis com o objetivo de afastar as alegações defensivas e sustentar os termos da pronúncia.
    A não intimação da defesa para a oitiva da testemunha no juízo deprecado não constitui nulidade, quando a mesma testemunha é reinquirida em plenário, com oportunidade para perguntas, assegurando-se as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
    Adequada a decisão dos jurados, fundamentada no acervo probatório. Frise-se, quanto ao conceito de ‘julgamento manifestamente contrário à prova dos autos’, é pacífico que o advérbio manifestamente (art. 593, inciso III, alínea ‘d’, do CPP) dá bem a ideia de que só se admite seja o julgamento anulado quando a decisão do Conselho de Sentença é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos, o que não é o caso quando os jurados acolhem uma das versões apresentadas em plenário com apoio na prova dos autos.
    Justificam a análise desfavorável das circunstâncias do crime os disparos realizados pelo réu no corredor, em frente ao apartamento da vítima, que faleceu na própria sala, na presença de sua companheira, mesmo após a súplica de que a vítima tinha um filho de 3 meses de idade. 
    Na análise das circunstâncias judiciais, o comportamento da vítima somente pode ser considerado em benefício do acusado quando, por si, contribui para a eclosão do evento criminoso, o que não ocorreu no caso em questão.
    Recurso desprovido.”
    Opostos Embargos de Declaração, que objetivavam sanar supostas omissões e obscuridades, bem como prequestionar as matérias listadas (e-STJ, fls. 964/981 – anexos às fls. 982/1.021), estes foram rejeitados pelo Tribunal de origem, também à unanimidade (e-STJ, fls. 1.031/1.041).
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, o recorrente defende a existência da repercussão geral do tema, bem como ter havido o devido prequestionamento da matéria constitucional ventilada, sustentando que o acórdão teria violado o art. 5°, inciso XXXVIII, “c”, da CF/88, bem como o conteúdo da Súmula 155/STF (e-STJ, fls. 1.112/1.132).
    Entende pela necessidade de mitigação ao postulado constitucional da soberania dos veredictos do Tribunal Popular, asseverando que a decisão do Júri afrontou a evidência probatória, sendo possível verificar da simples leitura do acórdão recorrido que “a decisão do Conselho de Sentença encontra-se dissociada do conjunto probatório” (e-STJ, fl. 1.125).
    Acrescenta que “não há dúvida que inexiste prova a respaldar a acusação, tampouco elementos probatórios específicos, tendo os doutos integrantes do Conselho de Sentença decidido de forma contrária à prova dos autos” (e-STJ, fl. 1.127) e apresenta, em seguida, um quadro comparativo com o intuído de demonstrar a divergência entre a versão do recorrente e a decisão dos jurados.
    Aduz, ainda, que as provas coligidas nos autos demonstram com clareza que o recorrente teria agido em legítima defesa, de modo que, em sua visão, entender em sentido diverso seria o mesmo que se afastar das provas existentes nos autos e, por consequência, violar o princípio constitucional do devido processo legal.
    Por fim, pede que o recurso seja conhecido e provido “para, reformando o acórdão recorrido, submeter o Recorrente a novo julgamento, haja visto ser a decisão do Conselho de Sentença manifestamente contrário a prova dos autos, ante a violação ao artigo 5°, inciso XXXVIII, aliena c, da Constituição da República de 1988, bem como a Sumula 155 STF e ainda em flagrante contrariedade ao entendimento pacifico deste Corte Suprema que admite a mitigação da soberania do veredicto em casos de decisões flagrantemente contrárias a prova dos autos” (e-STJ, fl. 1.132). Subsidiariamente, no caso de negativa de seguimento do apelo, pugna pela concessão da ordem de habeas corpus de ofício, para cassar o acórdão recorrido e submeter o recorrente a um novo julgamento.
    Contrarrazões do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (MPDFT) manifestando-se pela negativa de seguimento do apelo e, caso ultrapassado o juízo preliminar de admissibilidade, que esta CORTE dele não conheça (e-STJ, fls. 1.147/1.149). Para tanto, sustentou (a) a ausência do indispensável prequestionamento da matéria constitucional, atraindo a incidência do óbice das Súmulas 282/STF e 356/STF; (b) a incidência do óbice da Súmula 279/STF, pois “não é possível chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido sem o revolvimento de todo material cognitivo amealhado aos autos” (e-STJ, fl. 1.149).
    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso ao único fundamento de que incide o óbice da Súmula 279/STF, uma vez verificado que “para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos” (e-STJ, fls. 1.162/1.166).
    No Agravo, a parte recorrente defendeu a não incidência do óbice apontado pelo Tribunal de origem, alegando, em síntese, que “Não se cuida de simples reexame da prova, mas de revaloração dos critérios jurídicos utilizados para concluir que a decisão do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal foi arbitrária” (e-STJ, fl. 1.209). No mais, apenas reiterou os argumentos e razões recursais já apresentados em seu Recurso Extraordinário, e, ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do Agravo, para o fim de se admitir o Recurso Extraordinário e dar-lhe provimento, cassando-se o acórdão recorrido para determinar a submissão do Agravante a um novo julgamento. Subsidiariamente, pugnou, novamente, pela concessão da ordem de habeas corpus de ofício (e-STJ, fls. 1.200/1.217).
    Em suas contrarrazões, o MPDFT discorreu da seguinte forma: “Por constatar que a argumentação apresentada pelo agravante não infirma os fundamentos da decisão impugnada, o Parquet reitera as contrarrazões de ID 13653003 e espera que o eg. Supremo Tribunal Federal negue provimento ao recurso” (e-STJ, fls. 1.222).
    Concomitantemente com o apelo extraordinário, o recorrente interpôs Recurso Especial (e-STJ, fls. 1.045/1.080 – anexos às fls. 1.081/1.111), o qual, após ser devidamente contrarrazoado pelo MPDFT (e-STJ, fls. 1.150/1.153), não foi admitido pela Presidência do Tribunal a quo (e-STJ, fls. 1.162/1.166). Adveio, então, Agravo em Recurso Especial (e-STJ, fls. 1.169/1.199), o qual, após receber as contrarrazões do MPDFT (e-STJ, fl. 1.221), foi remetido ao Superior Tribunal de Justiça (e-STJ, fl. 1.225). Perante o Tribunal da cidadania, o eminente relator, Min. JOEL ILAN PACIORNIK, em decisão monocrática datada de 7 de maio de 2021, concluiu da seguinte forma: “Ante o exposto, admite-se o agravo em recurso especial, conhece-se em parte do recurso especial e, com fundamento na Súmula 568 do STJ, dá-se parcial provimento para reduzir a pena definitiva ao patamar de 14 anos de reclusão” (e-STJ, fls. 1.253/1.269). Essa decisão transitou em julgado em 1º de junho de 2021 (e-STJ, fl. 1.275).
    O presente feito foi a mim distribuído em 7 de junho de 2021 (eDoc. 11).
    É o relatório. DECIDO.
    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Especificamente quanto à suscitada ofensa à Súmula 155/STF é aplicável, por analogia, o óbice da Súmula 284/STF (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”), pois se trata de hipótese de cabimento não prevista no rol taxativo do art. 102, inciso III, da CF/88, o qual amparou a interposição do presente apelo pelo ora recorrente.
    Além disso, o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, reconhecendo a materialidade e a autoria em relação ao ora recorrente, afastou todas as preliminares e negou provimento ao apelo defensivo para manter a sua condenação pelo crime de homicídio triplamente qualificado (art. 121, § 2°, incisos II, III e IV, do Código Penal), bem como o quantum da reprimenda fixada em primeiro grau, a saber, 15 (quinze) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado (reprimenda que, posteriormente, no âmbito do STJ, foi reduzida para 14 (quatorze) anos de reclusão). Trata-se, assim, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
    Inviável, também, como muito bem destacado pelo Tribunal a quo e pelo MPDFT, o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).
    Inclusive, foi nesse mesmo sentido a conclusão adotada pelo STJ, quando do julgamento do AREsp interposto simultaneamente com o presente recurso, in verbis (e-STJ, fls. 1.264/1.265):
    “Sobre o quarto tópico, violação do art. 25 do CP, bem como sobre o quinto tópico, violação do art. 121, § 2º, II, III e IV, do CP, o TJDFT fez constar o seguinte:
    [...]
    Extrai-se dos trechos acima que a tese acusatória acolhida pelos jurados encontrou respaldo nos autos. Logo, não estando a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, deve ser mantida a condenação, inclusive pela forma qualificada. Cabe destacar que, para se entender de modo diverso, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do STJ. No mesmo sentido, cito precedentes:
    [...]”
    Por fim, pontuo que, no caso concreto, não se evidencia qualquer ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia aptos a justificarem a concessão de eventual habeas corpus de ofício.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de junho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente